Tribunal: TJPA
Processo: 0819088-71.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819088-71.2022.8.14.0028

APELANTE: OSCAR PEREIRA SILVA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

2.

O autor alegou ser portador de patologias degenerativas agravadas por acidente de trabalho, pleiteando auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de laudos médicos particulares e limitações funcionais relatadas pelo segurado são suficientes para afastar a conclusão da perícia judicial e justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, em conformidade com jurisprudência dominante.
5. O laudo pericial judicial é categórico ao afastar a existência de incapacidade laborativa, sendo elaborado por especialista que atestou a inexistência de sequelas funcionais.
6. Laudos médicos particulares não possuem a presunção de imparcialidade da perícia judicial e não afastam sua conclusão, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. O Tema 416 do STJ exige a demonstração de redução da capacidade laborativa decorrente de lesão, o que não foi comprovado no caso concreto.
8. Não há vícios no laudo pericial que justifiquem nova perícia, nem se demonstrou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O laudo pericial judicial que afasta a incapacidade laborativa prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte autora. 2. O benefício de auxílio-acidente exige prova de limitação funcional permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV, e 1.021, § 4º; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1782320/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.08.2019; TRF-3, ApCiv 5000369-51.2024.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 15.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 02 de junho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por OSCAR PEREIRA SILVA SANTOS contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação ao norte lançada. (...)”

Em suas razões, o agravante alega que preenche todos os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

Relata ter sofrido acidente de trabalho em 2013, enquanto exercia a função de motorista de veículo pesado, situação que ensejou a emissão de CAT e a concessão do benefício NB 91/601.300.795-4, cessado em 21.09.2018, sob alegação de ausência de incapacidade laborativa.

Alega que, na ocasião, foi diagnosticado com CID10 – M54.4 (lumbago com ciática) e que sofre de espondilopatia degenerativa, retrolistese e abaulamento discal, condições que lhe causam dores crônicas intensas.

Afirma que os laudos médicos particulares evidenciam a sua limitação funcional e que a perícia oficial foi realizada de forma superficial, desconsiderando a real condição do agravante.

Argumenta que a avaliação judicial negligenciou a análise biopsicossocial e as diretrizes da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), adotada pela OMS.

Alega ainda que o laudo oficial reconhece a existência de sequela oriunda de acidente de trabalho, com redução da capacidade, o que, por si só, justifica a concessão do auxílio-acidente, conforme o Tema 416 do STJ.

O agravante também sustenta que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, baixo grau de instrução e histórico profissional restrito à condução de veículos pesados, o que inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho.

Argumenta que o julgador não está vinculado ao laudo pericial judicial e que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

Alternativamente, pleiteia a remessa dos autos ao juízo de origem para realização de perícia socioeconômica, apta a avaliar as condições pessoais, sociais e econômicas do autor, com base na CIF e na Súmula 47 da TNU.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.

25536812), no qual suscitou a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Alegou que o laudo pericial judicial é conclusivo ao atestar a inexistência de incapacidade laboral, tendo sido elaborado por profissional habilitado, que concluiu pela consolidação da lesão sem sequelas funcionais.

A decisão monocrática, segundo o recorrido, encontra respaldo no artigo 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, não violando o princípio da colegialidade, por estar em conformidade com jurisprudência dominante.

O INSS destacou que os documentos médicos particulares não têm o condão de desconstituir a perícia oficial, pois esta goza de presunção de imparcialidade. Ressaltou que, mesmo reconhecendo a existência de lesões, o laudo não constatou redução funcional que justifique o benefício pleiteado.

Por fim, requereu o não provimento do recurso e a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24085725, por meio da qual foi negado provimento à apelação interposta por OSCAR PEREIRA SILVA SANTOS, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade.

Nas razões recursais ora analisadas, o agravante reitera o inconformismo com a decisão monocrática, sustentando, em síntese, que é portador de patologias de natureza degenerativa, agravadas por acidente de trabalho, que teriam acarretado limitações funcionais incompatíveis com o exercício de sua atividade habitual de motorista de veículo pesado.

Defende que o laudo pericial judicial desconsiderou provas documentais e pareceres médicos particulares, os quais atestariam a existência de dores crônicas e perda de capacidade funcional, apontando, inclusive, para a ocorrência de espondilodiscopatia lombar degenerativa, com diagnósticos complementares como retrolistese, abaulamento discal e fissuras do anel fibroso.

O agravante argumenta que a perícia foi realizada de modo superficial, sob a lógica de mutirão, sem observância da metodologia exigida pelo artigo 473 do CPC, tampouco pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, adotada pela OMS. Enfatiza que a análise deveria considerar também o modelo biopsicossocial e que a limitação atual o impede de exercer sua atividade laboral, notadamente por conta de seu baixo grau de instrução, idade avançada – 62 (sessenta e dois) anos – e ausência de outras aptidões profissionais.

Alega, ainda, que a decisão monocrática contrariou jurisprudência do STJ, em especial o Tema 416, segundo o qual é cabível a concessão de auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima que implique em redução da capacidade laborativa. Pleiteia, ao final, a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, o auxílio-acidente. Requer, alternativamente, a realização de perícia socioeconômica.

Pois bem. Ao examinar os autos e as razões recursais, verifico que não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática impugnada foi proferida em estrita observância ao artigo 932, IV, do CPC e à Súmula 568 do STJ, diante da manifesta conformidade do recurso com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Com efeito, as conclusões da perícia judicial realizada pelo especialista Dr. Lúcio Weber Rabelo são categóricas ao asseverar que o autor não apresenta incapacidade laboral, tampouco sequelas funcionais decorrentes do acidente sofrido.

Ao contrário do que sustenta o agravante, o laudo pericial apresentou respostas técnicas aos quesitos formulados, indicou a CID correspondente e descreveu a ausência de limitações funcionais atuais.

Ressalte-se que o juízo não está vinculado à prova pericial apenas quando existam outros elementos robustos nos autos que a infirmem, o que não se verifica no caso concreto.

Laudos médicos particulares, conquanto relevantes, não gozam da presunção de imparcialidade que qualifica a perícia judicial e, na hipótese, não lograram afastar a clareza técnica do laudo oficial.

Quanto ao argumento tangente ao Tema 416/STJ, esclareça-se que a lesão mínima que autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente deve necessariamente acarretar redução do potencial laborativo, hipótese não verificada no caso vertente.

Nesse sentido, o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente. II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 1.109 .591/SC, sob o regime de recursos repetitivos
, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n . 7 da Súmula do STJ. Precedentes. IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial. (STJ - AREsp: 1348017 PR 2018/0211205-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019 RSTP vol . 358 p. 148). – Grifo nosso.

No entanto, diversamente do quanto aduzido pelo recorrente, a lesão mínima que autorizaria a concessão do benefício de auxílio-acidente deve necessariamente acarretar redução do potencial laborativo, hipótese não verificada no caso em concreto.

No tocante ao argumento de que o laudo pericial violaria diretrizes da CIF/OMS e que não teria considerado o contexto biopsicossocial do segurado, cumpre asseverar que o benefício previdenciário por incapacidade não se submete exclusivamente a tais diretrizes, as quais não substituem os requisitos legais objetivos previstos na Lei n.º 8.213/91.

A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença requer, respectivamente, a comprovação de incapacidade total e permanente, ou temporária, para o exercício da atividade habitual, o que não restou evidenciado.

De igual modo, o auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa, sendo que o laudo judicial, após criteriosa análise clínica, afastou tal condição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Moisés Costa Xavier contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentando-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de limitações funcionais permanentes que impedissem o exercício da atividade de operador de empilhadeira . II.
Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial judicial, que afastou a incapacidade laborativa, pode ser desconsiderado diante de documentos unilaterais apresentados pelo agravante e, ainda, se o pedido de auxílio-acidente formulado em emenda à inicial foi corretamente apreciado
. III. Razões de decidir
O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos unilaterais, conforme pacífica jurisprudência do TRF-3 e STJ, salvo hipóteses excepcionais que não se configuram no presente caso . O laudo pericial judicial concluiu que o agravante não apresenta incapacidade laborativa, afastando o direito à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. A perícia foi realizada por profissional médico de confiança do juízo, não havendo elementos que justifiquem a nomeação de especialista na área ortopédica, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
O pedido de auxílio-acidente exige comprovação de limitação funcional permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, requisito não atendido no caso concreto. Ausência de elementos que infirmem a decisão monocrática, sendo incabível sua reforma . IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O laudo pericial judicial que afasta a incapacidade laborativa prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte autora . 2. O benefício de auxílio-acidente depende de comprovação de incapacidade parcial e permanente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91” . Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1782320/SP, Rel . Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.08 .2019; TRF-3, AC 0001234-56.2020.4.03 .6183/SP, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, 8ª Turma, j. 02 .05.2023.

(TRF-3 - ApCiv: 50003695120244036141, Relator.: Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 15/04/2025, 8ª Turma, Data de Publicação: 24/04/2025). - Grifo nosso.

Assim, restando ausente o elemento essencial da redução da capacidade laborativa, inviável a concessão do auxílio-acidente.

Outrossim, o Tema 416 do STJ, não afasta a exigência legal da demonstração de limitação funcional decorrente de acidente, não bastando a simples existência de lesão ou dor crônica para a concessão do benefício.

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico.
A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia.
O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024) – Grifo Nosso.

Portanto, é imprescindível que haja comprovação de limitação funcional decorrente do acidente que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que essa redução seja mínima, para que o benefício seja concedido.

O pedido de realização de nova perícia, inclusive socioeconômica, não se justifica, pois não há qualquer vício ou insuficiência no laudo técnico produzido. O inconformismo com a conclusão pericial, desacompanhado de prova contundente de sua inadequação, não autoriza nova avaliação, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

CERCEAMENTO DE DEFESA
. LAUDO PERICIAL QUE CONTRARIA OS INTERESSES DA PARTES. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não se autoriza produzir nova prova pericial quando o laudo não padece de qualquer vício que justifique o requerimento de realização de nova perícia
, a teor do que dispõem os artigos 479 e 480 do CPC. Os argumentos do recorrente na verdade revelam seu mero inconformismo com o resultado da prova técnica. Preliminar que se rejeita. (TRT-2 10003607920185020009 SP, Relator.: MARIA DE FATIMA DA SILVA, 17ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 12/12/2019)

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025